Tribunal: TJMT
Processo: 1037199-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037199-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROP MISTA BOA ESPERANCA LTDA - CNPJ: 36.891.034/0001-60 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CIÊNCIA DO ATO COATOR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu mandado de segurança, com resolução de mérito, sob o fundamento de decadência do direito à impetração, nos termos do art. 487, II, do CPC. O mandado de segurança visava desconstituir a inclusão de débito tributário em conta corrente fiscal, questionando a ilegitimidade passiva da impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve decadência do direito de impetração do mandado de segurança, considerando a ciência da parte impetrante acerca do ato coator e a ausência de comprovação de processo administrativo capaz de suspender ou interromper o prazo.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência do interessado sobre o ato coator, conforme artigo 23 da Lei 12.016/2009.

4. Inexistindo comprovação nos autos da existência de processo administrativo que suspendesse ou interrompesse a contagem do prazo, considera-se como termo inicial a ciência do lançamento dos autos de infração em 2021.

5. A impetração somente ocorreu em setembro de 2023, após o decurso do prazo legal de 120 dias, configurando a decadência do direito de ação.

6. Ainda que superada a questão da decadência, seria incabível a impetração do mandado de segurança, por vedação expressa do art. 5o, I, da Lei 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência do interessado acerca do ato coator, sendo insuscetível de suspensão ou interrupção. 2. A ausência de prova da existência de processo administrativo torna insubsistente a alegação de que o prazo para impetração deveria ser contado da última decisão administrativa.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.016/2009,
arts
. 5o, I, e 23; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
1038412-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024; TJRS, AI 5010487-70.2019.8.21.7000,
Rela
. Desa. Marilene
Bonzanini
, j. 30.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto p
ela

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA BOA
ESPERANÇA
LTDA

contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1037199-30.2023.8.11.0041
impetrado contra ato coator atribuído ao
COORDENADOR DE CONTA CORRENTE FISCAL
, extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da decadência do direito de impetração da referida ação, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recusais, a parte sustenta que “
somente em 27/09/2023,
quando finalizados os processos administrativos tributários

e, momento em que a empresa impetrante tentou emitir a certidão, que se viu impossibilitada”
uma vez que
“só na data de 27/09/2023, os débitos inerentes à tais notificações tronaram-se OMISSOS no sistema de conta corrente fiscal.
” (Id. 270553998, Pág. 4)
.

Requer, assim, o provimento do apelo com a consequente reforma da sentença prolatada para afastar a decadência e, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos do
writ
.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, asseverando que o mandado de segurança foi impetrado após o transcurso do prazo decadencial de 120 dias
(Id. 270554353)
.

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do apelo (Id. 276176376).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA AGROP
ECUÁRIA
MISTA BOA ESPERANÇA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1037199-30.2023.8.11.0041 impetrado contra ato coator atribuído ao
COORDENADOR DE CONTA CORRENTE FISCAL
, extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da decadência do direito de impetração da referida ação, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Para extinguir o feito
, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

Assim, o marco inicial de cento e vinte dias para requerer Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato
torna-se
operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

Partindo dessa premissa, vamos analisar o caso concreto.

Verifica-se que os autos de infração foram lançados no ano de 2021 (ID no 130453085 e seguintes), ao passo que a presente demanda foi proposta tão somente em 28 de setembro de 2023, ou seja, mais de 120 (cento e vinte) dias posterior ao ato impugnado.

(...)

Assim, verificado, portanto, o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento) dias, previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, o processo deve ser extinto, nos moldes do art. 487, II do CPC.”

Irresignada, a impetrante, ora apelante, interpôs o presente recurso para reformar a sentença prolatada, a fim de afastar a decadência e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos do
writ.

O cerne da controvérsia consiste em aferir se, de fato, decaiu o direito para impetração do presente mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.

Para tanto, é necessário analisar quando se deu o ato coator ora questionado.

Pois bem.

Como cediço, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é de 120 dias, a contar da ciência do interessado acerca do ato coator. Este prazo, de caráter peremptório e insuscetível de suspensão ou interrupção, visa garantir a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica.

No caso sob análise,
o pedido da impetrante, no mérito, é para que “
seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, a fim de reconhecer o direito da impetrante, com a consequente EXTINÇÃO dos créditos tributários instrumentalizados pelas NAI ́s no. 225744002782021160, 107651001952021152 e 107651002212022188, em virtude da ilegalidade do ato praticado pela administração pública ao incluir no conta corrente fiscal débito tributário eivado de vício quanto a ilegitimidade passiva da Impetrante para figurar como devedora solidária, nos termos do artigo 156, inciso X do Código Tributário Nacional.
” (vide pedido de alínea 'f', pág. 34, da petição inicial de Id. 270553972).

A respeito, colacionou junto à inicial os documentos que considerou pertinentes para instruir o feito, quais sejam:

01)
certidão

positiva
com efeito de n
egativa expedida em 01.08.2023, com validade até 29.9.2023 (Id. 270553977);

02)
print
do sistema de certidão negativa de débito, com o respectivo histórico
(Id. 270553978
);

03) Os
NAI’s
impugnados (
Id’s
. 270553979, 270553980 e 270553981); e

04) Atos constitutivos, situação cadastral da empresa e decisões jurisprudenciais.

E
m suas razões recursais,
sustenta que
somente após esgotados todos os recursos nas vias administrativas
é que o mandado de segurança foi impetrado, motivo pelo
qual
o ato coator

deveria ser a data da
última
decisão administrativa
, para a contagem do prazo decadencial (
vide razões d
a
apelação
—
Id. 270553998, Pág. 4).

No entanto,
não há nos autos prova da existência de processo administrativo tributário
instaurado a partir do requerimento da Cooperativa.

Impossível, portanto, que o juízo, em análise de admissibilidade, conclua por informação de provas pré-existentes (processo administrativo tributário) que não foram anexadas nos autos.

Assim sendo,
ausente
comprovação
de interposição de recurso administrativo apto a suspender ou interromper o lapso temporal, impõe-se reconhecer como termo inicial para contagem do prazo decadencial
a data em que o apelante tomou ciência da existência do referido crédito
, o que se dá, ordinariamente, com a formalização da Notificação do Auto de Infração (NAI).

Segundo a informação extraída da inicial,
tal fato ocorreu em 2021
(Id. 270553972, Pág. 06).

A respeito, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e da jurisprudência pátria em casos semelhantes ao presente, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – ApCiv no 1038412-08.2022.8.11.0041 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 06/11/2024 – DJe 12/11/2024;

TJRS – 22a Câm. Cív. – AI no 5010487-70.2019.8.21.7000 – rela. Desa. Marilene Bonzanini – j. 30/03/2020 – DJe 30/03/2020.

Logo, como expressamente consignado pelo d. juízo
a quo
na sentença, considerando que as NAI's foram lançadas em 2021 e que a demanda só foi impetrada em 28 de setembro de 2023, houve o transcurso do prazo decadencial de 120 dias.

Frisa-se que, em grau recursal, não se está discutindo a presença ou não do direito da parte impetrante
em declarar
“
a

ilegalidade do ato praticado pela administração pública ao incluir
no conta corrente
fiscal débito tributário eivado de vício
”
, mas tão somente a possibilidade de se discutir na via eleita e que, conforme já exaurido, não atende aos requisitos necessários para tanto, sobretudo no que concerne ao art. 23 da Lei 12.016/2009.

Por oportuno, ressalto que, embora no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1020327-29.2024.8.11.0000, de minha relatoria, tenha sido reconhecida a ausência de responsabilidade solidária da ora impetrante em relação aos créditos constantes na certidão de dívida ativa daquela execução fiscal,
nesta oportunidade
— conforme já mencionado — não se examina o mérito da cobrança, mas apenas a impossibilidade de sua discussão na via eleita.

Por fim,
obiter

dictum
,
ainda que fosse ultrapassada a discussão quanto
à
decadência da impetração, incabível o mandado de segurança, por vedação legal expressa do
art. 5°, inciso I, da lei 12.016/2009, já que nos termos do art. 68, parágrafo único, da lei estadual n. 8.797/2008 que regulamenta o processo administrativo tributário, há previsão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando interposta impugnação tempestivamente.
In
verbis
:

“Art. 5
° Não
se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I -
de

ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo
, independentemente de caução;”
(L
ei n. 12.016/2009)

[sem destaque no original]

"Art. 68. A impugnação da exigência instaura o litígio e o processo administrativo de natureza tributária previsto nesta lei, devendo ser apresentada, por escrito, no prazo 30 (trinta) dias, tendo-se como termo inicial à data da ciência da notificação.

Parágrafo único.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário
". (Lei Estadual n. 8.797/2008)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025